Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE/VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na declaração de ilegalidade da contratação de seguro prestamista cumulada com pedido de devolução dos valores pagos.
2. Recuso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade concedida.
3. Em seu recurso, a autora alega que a contratação ocorreu por adesão e que se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade. Alega que não foi oferecida pelo banco a opção de contratação do seguro em outras instituições. Afirma que a contratação do seguro era uma obrigatoriedade para obtenção do crédito. Alega que a inclusão dos valores onera demasiadamente os contratos. Pede a reforma da sentença.
4. Inicialmente, destaca-se que aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de consumo, tendo em vista que a atividade da requerida/recorrente equipara-se às das operações típicas das instituições financeiras que, por sua vez, tem suas relações abrangidas pelo CDC, a teor do Enunciado 297 do STJ.
5. Em que pese o amparo do CDC para o caso em exame, não vislumbro razão à autora.
6. O seguro de crédito ou seguro prestamista é o negócio jurídico que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possa comprometer a solvência da dívida. Por isso, não há qualquer nulidade em sua contratação, afastando-se o argumento da abusividade a que se refere o art. 39, I, do CDC.
7. Lado outro, a autora não se desincumbiu de comprovar que se tratou de venda casada, isto é, que foi compelida a contratar o seguro. De forma diversa, apôs assinatura nos contratos pactuados. A contratação do seguro é permitida, porque é facultativa.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.